Tribunal: TJSP
Processo: 1003490-13.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo não contratado – Descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora – Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e o condenou à devolução dobrada dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" Indenização arbitrada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo não contratado – Descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da autora – Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e o condenou à devolução dobrada dos valores, pontos que, em relação a ele, fizeram coisa julgada - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Atualização monetária a partir do arbitramento – Juros de mora desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual – Sentença reformada em parte – Pretensão à fixação de 13.200,00 não acolhida porque não houve a devolução pela autora dos valores que lhe foram creditados, o que repercute na definição do "quantum" indenizatório – Repetição do indébito – Atualização - Juros moratórios com termo inicial do evento danoso (cada desconto indevido), conforme súmula 54 do STJ - Valores creditados em conta corrente da autora de forma indevida e que serão compensados com o da condenação (o da indenização por dano moral e o da repetição dobrada), de modo a evitar o enriquecimento sem causa da autora, afastada a tese de amostra grátis, por não ser crível que Banco algum forneceria gratuitamente dinheiro a possíveis clientes, tal como ocorre com fornecedores de produtos que os oferecem para angariar freguesia – Sucumbência integral do Banco réu - Honorários arbitrados em R$ 1.700,00 – Inaplicabilidade do §8o-A do art. 85 do CPC na apreciação equitativa - Tabela da OAB regula o trabalho prestado pelo causídico a quem o contrata, não podendo servir de norte exclusivo ou de patamar mínimo à quantificação de um valor que será suportado pela parte contrária, a que sucumbiu - Inaplicabilidade, no caso, do art. 85, § 11, do CPC - Recurso provido em parte.